Tribunal: TJPA
Processo: 0810790-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810790-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JUVENIL DA SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0810790-72.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

AGRAVADO: JUVENIL DA SILVA DIAS
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO)

RELATORA: DESEMBARGADOR MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A liminar foi indeferida em razão da ausência de constituição válida da mora, pois a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual foi devolvida pelos Correios com a anotação “não procurado”. A agravante sustenta que preencheu os requisitos legais para a medida, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e do Tema 1132 do STJ, pleiteando a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para configurar a constituição válida da mora do devedor, a fim de autorizar a concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69.

4.

O envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sem exigência de comprovação de recebimento, é admitido conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1132; contudo, a aplicação desse entendimento exige, ao menos, a demonstração de tentativa de entrega domiciliar.

5.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, sem prova de que a entrega foi efetivamente tentada, afasta a presunção de ciência do devedor, não sendo meio eficaz para configurar a mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora do devedor, exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não se configura quando a notificação extrajudicial é devolvida com a anotação “não procurado” sem comprovação de tentativa de entrega no endereço contratual. 2. A aplicação da tese firmada no Tema 1132 do STJ exige a demonstração mínima de tentativa de entrega da notificação extrajudicial.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1132. TJ-MT, AI nº 10173769620238110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2023. TJ-PR, APL nº 0001527-17.2021.8.16.0135, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, j. 31.03.2023. TJ-SC, APL nº 5002502-35.2021.8.24.0036, Rel. Des. Rocha Cardoso, j. 13.04.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0810790-72.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

AGRAVADO: JUVENIL DA SILVA DIAS
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO)

RELATORA: DESEMBARGADOR MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
., contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de constituição válida da mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que preencheu os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, tendo enviado notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato; e que, mesmo com a devolução da correspondência com a informação “não procurado”, estaria configurada a mora nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e da tese firmada no Tema 1132 do STJ, que dispensa a comprovação de recebimento.

Pleiteia, ao final, a reforma da decisão agravada, para concessão da medida liminar.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0810790-72.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

AGRAVADO: JUVENIL DA SILVA DIAS
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO)

RELATORA: DESEMBARGADOR MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em se decidir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor e, por conseguinte, autorizar o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão.

No caso, a decisão agravada analisou adequadamente a controvérsia, concluindo que a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não constitui meio hábil para caracterização da mora, especialmente por não haver qualquer indício de que a notificação tenha sequer saído da agência dos Correios.

Embora a tese firmada pelo STJ no Tema 1132 reconheça a suficiência do envio da notificação extrajudicial ao endereço do contrato, mesmo sem prova de recebimento, tal entendimento não pode ser invocado de forma indiscriminada.

Com efeito, mostra-se necessário observar, no mínimo, se houve tentativa de entrega. O simples retorno com a anotação “não procurado” — sem demonstração de tentativa de entrega domiciliar — afasta a presunção de ciência do devedor e, por consequência, não supre o requisito de constituição válida da mora.

Ressalto que julgados recentes dos tribunais pátrios reforçam tal posição, entendendo que o envio de correspondência que sequer sai da agência dos Correios não constitui ato eficaz para configurar a mora.

Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA –
CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO
” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA NÃO CARACTERIZADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – APLICABILIDADE – AÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. 1. Conforme artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora. 2.
A notificação foi devolvida pelo motivo ‘não procurado’, o que, inclusive, torna inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, haja vista, que não esgotados os meios para sua localização. 3. Não havendo a constituição do devedor em mora, imperiosa a extinção do feito por ausência de preenchimento do requisito imprescindível para busca e apreensão
”.
(TJ-MT - AI: 10173769620238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023 - grifei).
.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. falta de COMPROVAÇÃO de CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. MOTIVO ‘NÃO PROCURADO’. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO, AINDA QUE A TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL QUE NÃO FOI ATENDIDA
. sentença mantida. Recurso de apelação desprovido (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0001527-17.2021.8.16.0135 - Piraí do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 31.03.2023)”
(TJ-PR - APL: 00015271720218160135 Piraí do Sul 0001527-17.2021.8.16.0135 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 31/03/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023 – destaquei).

----------------------------------------------------------------------------"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TENTATIVA FRUSTRADA (MOTIVO: NÃO PROCURADO). PROTESTO NÃO REALIZADO. MORA NÃO COMPROVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 58 DESTA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-SC
- APL: 50025023520218240036, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 13/04/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial - grifei).

Assim, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, os quais adoto e integro como razão de decidir.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno,
mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/08/2025